Tribunal: TJDFT
Processo: 0705163-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0705163-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MAYKE DIAS DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, ajuizada por Mayke Dias da Silva, com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, objetivando rescindir o Acórdão no 1141084 (ID 14754561), proferido pela 3a Turma Criminal deste Tribunal, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa, mantendo a condenação do ora requerente como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Em suas razões (ID 14753330), o requerente narra que, no dia 14/02/2018, entre 22h40 e 22h50, foi abordado na frente de sua residência por policiais que estavam realizando o patrulhamento da área. Pontua que os policiais encontraram em seu poder 2 (duas) porções de maconha com a massa de 3,81g (três gramas e oitenta e um centigramas). Conta que os policiais, após obterem autorização da sua mãe, adentraram na residência e localizaram, no quarto em que o requerente e Junio Gonçalves do Amaral dormem, 2 (duas) porções grandes de maconha, na forma de tabletes, acondicionadas no interior de uma mochila, além de 1 (uma) faca e R$ 62,00 (sessenta e dois reais). Registra que foi conduzido à 33a Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante delito por tráfico. Destaca que, no curso processual, juntou ao processo carta elaborada de próprio punho por Junio, na qual este declara que a mochila e as drogas que estavam em seu interior lhe pertencem. Frisa que Junio foi arrolado como testemunha e, em audiência de instrução e julgamento, novamente declarou ser proprietário e da mochila e das drogas que nela estavam acondicionadas. Salienta que, não obstante Junio tenha assumido a propriedade da mochila e das substâncias entorpecentes, o requerente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas. Menciona que interpôs apelação, mas este recurso foi desprovido por este Egrégio Tribunal, sobrevindo o trânsito em julgado no dia 26/03/2019. Acentua que o Ministério Público, com base na carta e no depoimento de Junio, ajuizou contra este ação penal, imputando-lhe, também, o cometimento do crime de tráfico de entorpecentes. Ressalta que, no curso do PJE no 0003354-34.2018.8.07.0001, foi proferida, aos 19/11/2019, sentença que determinou a condenação de Junio pelo crime de tráfico de entorpecentes, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos. Defende que a superveniência deste decreto condenatório constitui fato novo apto a comprovar que as drogas encontradas dentro da mochila, efetivamente, pertencem a Junio e não podem ser imputadas ao requerente. Sustenta que sua condenação pelo crime de tráfico deve ser desconstituída, com lastro nos incisos I e III, do art. 621, do Código de Processo Penal, que preveem a revisão de processos findos, quando a decisão condenatória for contrária à evidência dos autos e quando se descobrirem novas provas de inocência do condenado. Nesse particular, enfatiza que Junio admitiu a propriedade das porções de maconha encontradas dentro da mochila e frisa que ele, posteriormente, no PJE no 0003354-34.2018.8.07.0001, restou condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes. Com isso, requer seja concedida liminar para suspender a execução das penas, aguardando-se o julgamento do mérito da presente revisional. Quanto ao mérito, pleiteia o provimento da presente revisão criminal, a fim de determinar a sua absolvição, anular o processo, desclassificar a sua conduta do crime de tráfico para o de porte de drogas para uso próprio, ou reconhecer a existência de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena. É, em síntese, o que consta. Como cediço, em regra, para que a concessão de medida liminar ou tutela provisória (de urgência) seja cabível, exige-se a efetiva comprovação do fumus boni iuris, isto é, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, sendo também imprescindível o periculum in mora, consubstanciado no risco de uma decisão tardia, no perigo que pode advir à parte em razão da demora. Cumpre anotar, além disso, que a concessão da medida liminar ou tutela provisória de urgência, sobretudo em sede de ação de revisão criminal, com o intuito de suspender os efeitos de condenação penal acobertada pelo manto da coisa julgada, constitui medida excepcionalíssima, possível apenas quando evidenciada, de plano, a ocorrência de graves e patentes erros por parte do Poder Judiciário ou, ainda, quando sobrevierem provas irrefutáveis da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena, a teor do artigo 621, do Código de Processo Penal. Nesse sentido, inclusive, assim se pronunciou a Câmara Criminal deste Tribunal sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO. 1. A liminar em revisão criminal não tem previsão legal, sendo admitida, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não deixando margem a qualquer dúvida. Não sendo o caso dos autos, indefere-se o pedido. 2. Agravo regimental desprovido. (Acórdão n. 888536, 20150020200888RVC, Relator: JESUINO RISSATO CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/08/2015, Publicado no DJE: 24/08/2015. Pág.: 113) Do exame dos documentos que guarnecem os autos é possível verificar que o requerente foi preso por policiais militares em patrulhamento, os quais, após serem avisados da existência de intenso tráfico na praça da QR 112, Conjunto 05, Samambaia/DF, dirigiram-se ao local e encontraram o requerente em frente de sua residência em situação suspeita. Promoveram a abordagem, encontrando, em poder do requerente, 2 (duas) porções de maconha com a massa de 3,08g (três gramas e oito centigramas). Ato seguinte, após receberem da mãe do requerente autorização para vistoriar a residência, encontraram no interior desta, mais precisamente no quarto onde o requerente e o seu amigo Junio Gonçalves do Amaral dormem, 2 (dois) tabletes de maconha com a massa de 1,630Kg (um quilograma e seiscentos e trinta gramas), acondicionados dentro de uma mochila. Aferidos indícios da prática de tráfico de drogas e recaindo, incialmente, as suspeitas de autoria delitiva sobre o requerente e Ícaro – já que o primeiro portava substâncias entorpecentes e o segundo havia dormido na residência naquela noite e foi apontado pela mãe do requerente como possível dono das substâncias entorpecentes –, os policiais militares conduziram ambos em flagrante delito para a delegacia. No curso da ação penal instaurada contra o requerente e Ícaro, Junio, por meio de carta escrita de próprio punho (ID 14753340), assumiu a propriedade dos 2 (dois) tabletes de maconha encontrados dentro da mochila e, posteriormente, em seu depoimento prestado na Audiência de Instrução e Julgamento, reiterou ser o proprietário de tais substâncias entorpecentes (ID 14754561, págs. 8/9). Finda a instrução, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver Ícaro e, de outro lado, condenar Mayke Dias da Silva pelo crime de tráfico, à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. O requerente interpôs recurso de apelação, que foi desprovido pela Colenda Terceira Turma Criminal, e também recurso especial, que foi inadmitido pelo nobre Presidente deste Egrégio Tribunal, sobrevindo o trânsito em julgado da decisão condenatória em 26/03/2019. Paralelamente ao processo criminal referenciado, o Ministério Público, lastreado na carta e no depoimento de Junio, ajuizou ação penal em face deste (Processo físico no 2018.01.1.015350-7; PJE no 0003354-34.2018.8.07.0001), requerendo também a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, o que, de fato, se concretizou com a prolação de sentença condenatória aos 19/11/2019, sobrevindo o trânsito em julgado 27/02/2020, conforme se pode verificar em consulta ao sistema de andamentos processuais mantido por esta Egrégia Casa de Justiça. Delimitado o cenário que envolve a presente Revisão Criminal, não verifico, ao menos em cognição sumária, elementos claros que justifiquem a suspensão da execução da pena já no limiar desta ação revisional. Com efeito, ainda que a droga pertença única e exclusivamente a Junio Gonçalves do Amaral, essa circunstância não impede que o requerente seja igualmente condenado pelo crime de tráfico de drogas. Conforme salientado, os policiais militares foram avisados da intensa ocorrência de tráfico de drogas na praça situada em frente à residência do requerente e este foi encontrado pelos policiais militares em situação suspeita, pois estava portando 2 (duas) porções de maconha consigo, próximo à citada praça e não estava consumindo-as. Ademais, sobreleva notar o elevado nível de aproximação entre o requerente e seu amigo Junio, a ponto de conviver com ele há muito tempo na mesma casa (2 anos, segundo a genitora do requerente; ID 14754561, págs. 9/10), dormirem no mesmo quarto (ID 14754561, págs. 8/9), e, inclusive, compartilharem momentos juntos, participando, por exemplo, de festa de carnaval no dia anterior à prisão em flagrante, conforme noticiado nos autos (ID 14754561, pág. 7). Outrossim, a expressiva quantidade de droga apreendida (ao todo 1.633,08g de maconha) revela que a residência de Mayke estava sendo utilizada para manter em depósito drogas que, indubitavelmente, estavam destinadas à difusão ilícita. Também não se pode perder de vista que as drogas foram encontradas no quarto em que Mayke e Junio dormem, dentro de uma mochila que estava em cima da cama, ou seja, à vista de quem adentrassse o quarto. Ademais, conforme se pode inferir dos documentos acostados ao feito, aludida cama pertencia a Mayke, pois a casa em questão pertencia a sua genitora e Junio foi claro ao declarar que no quarto havia apenas uma cama, tendo esclarecido que dormia no colchão colocado no assoalho do quarto (ID 14754561, págs. 8/9). Nesse contexto, não seria crível que o requerente desconhecesse o envolvimento de Junio com as drogas, dada a proximidade que tinha com ele, a localização das drogas em cima da cama do requerente e o próprio relato de Junio no sentido de que havia entregue para o requerente as 2 (duas) porções de droga que foram apreendidas em poder deste (ID 14754561, pág. 9). Todo esse cenário, que é marcado (a) pela abordagem do requerente em situação suspeita, com 2 (duas) porções de maconha, sem consumi-las, próximo à praça onde havia intensa movimentação de tráfico de drogas; (b) pela apreensão, em seguida, de grande quantidade de maconha, inquestionavelmente destinada à difusão ilícita, além de faca e da quantia de R$ 62,00 (sessenta e dois reais); (c) pela proximidade entre o requerente e seu colega Junio, que moravam há muito tempo juntos e dormiam no mesmo quarto e (d) pela localização da mesma espécie de substância entorpecente (maconha) justamente no quarto em que ambos dormiam, lançam luzes para a circunstância de que o tráfico seria realizado pelos dois, com possível divisão de tarefas e dos lucros, mesmo porque, conforme frisado, não seria crível que o requerente desconhecesse o envolvimento de Junio com as drogas, além do que se afiguraria muito estranho que o requerente (já acusado do cometimento de tráfico em outros processos – 2015.01.1.090190-5 e 2013.01.1.105091-6 – e sabedor das graves consequências penais deste delito) permitisse que seu colega praticasse esse crime no seu quarto, colocando o requerente em risco de ser confundido com um traficante e ainda não tivesse qualquer benefício econômico com o desenvolvimento da atividade ilícita pelo seu colega. Traçadas essas considerações, não se verifica a presença do fumus boni iuris, pois não restou demonstrado, na análise perfunctória que o momento oportuniza, que a condenação de Junio no PJE no 0003354-34.2018.8.07.0001 qualifica-se como fato novo apto a determinar a absolvição do requerente, assim como não restou comprovado que o acórdão impugnado mostra-se contrário à evidência dos autos, não havendo, tampouco, evidenciação de circunstâncias que autorizem a diminuição especial da pena, inexistindo, assim, elementos que possam fundamentar, com a evidência necessária, a medida excepcional de suspensão dos efeitos do decreto condenatório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de abril de 2020 14:07:57. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator